Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Reclamação para garantiria da autoridade das decisões do tribunal. Não proposta de suspensão do processo.

1 – Cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal em face de decisões de autoridades administrativas e judiciais.

2 – Não afronta acórdão da turma, que decidiu unicamente sobre litispendência, ato da Vice-Procuradora-Geral de Justiça que homologou a não proposta de suspensão do processo, que não era admissível por se tratar de crime continuado em que a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto é superior a um ano (súmula 723 do STF).

3 - Reclamação julgada improcedente.